Tribunal: TJDFT
Processo: 0716345-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716345-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUSA FERNANDES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CREUSA FERNANDES DE SOUSA contra BANCO DO BRASIL S.A. em face de Decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília. A parte Agravante CREUSA FERNANDES DE SOUSA requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência no ID 16859916. Intimada a parte Agravante pelo Despacho de ID 17179263 para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Em Certidão de ID 17874379, a Secretaria da 3a Turma Cível certificou que transcorreu in albis o prazo para a parte Agravante se manifestar acerca do Despacho de ID 174803. É o relatório. DECIDO. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Referida declaração, porém, reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e Art. 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. Nesse contexto, compete ao juiz analisar a situação do requerente, bem como determinar a apresentação de documentos caso entenda necessário a fim de verificar a real situação do postulante. No caso, em que pese intimado para demonstrar a necessidade de litigância sob o pálio da gratuidade de justiça, a Agravante ficou inerte, não comprovando a alegada hipossuficiência. Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Tendo em vista a negativa do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, intime-se a Agravante para que realize o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de julho de 2020 20:50:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador